Tribunal: TJDFT
Processo: 0746793-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face do acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso e o proveu parcialmente afastando o pagamento de indenização por danos morais em favor do primeiro autor e manteve os demais termos da sentença no que tange aos danos materiais e danos morais sofridos pela segunda autora.
2. O embargante sustentou que o julgamento incorreu em omissão ao deixar de apreciar de forma individualizada as provas apresentadas que, em seu entender, demonstrariam a inexistência de defeito no serviço e a adoção de boas práticas no preparo dos alimentos, o que afastaria a responsabilidade com base nas excludentes do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Alegou também que não houve manifestação sobre a necessidade de produção de prova técnica, prevista no art. 35 da Lei no 9.099/95, diante da natureza eminentemente técnica da controvérsia. Argumentou, ainda, existir contradição entre o reconhecimento do nexo causal baseado apenas na cronologia dos fatos e a ausência de comprovação biomédica do alegado vínculo entre o alimento e o quadro clínico apresentado, bem como quanto à manutenção integral dos danos materiais, apesar do afastamento do dano moral do primeiro autor, o que, segundo afirma, configuraria incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem na análise das alegações relativas à: (i) omissão a respeito da análise das provas apresentadas pela defesa, que poderiam afastar a responsabilidade do estabelecimento e da necessidade de produção de prova técnica, prevista no art. 35 da Lei no 9.099/95; e (ii) contradição quanto à fundamentação adotada para o reconhecimento do nexo causal baseado apenas na cronologia dos fatos, bem como à extensão dos danos materiais mantidos, apesar do afastamento do dano moral do primeiro autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT e do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas ou acórdãos das Turmas Recursais. Recurso conhecido.
6. No caso, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O colegiado apreciou de forma clara e coerente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela parcial reforma da sentença, com manutenção do reconhecimento da falha na prestação do serviço, afastando apenas a condenação em danos morais e materiais por ausência dos requisitos configuradores.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 (AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes), consolidou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes. Assim, a ausência de exame individualizado de cada alegação não configura omissão.
8. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. O mero inconformismo com o entendimento adotado não autoriza a utilização desta via recursal, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. Ademais, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9.099/95 com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente vício no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.